Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-91.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002737-91.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA MIGUEL DE MERELES CARDOSO - CPF: 979.309.461-34 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), MARILZA MIGUEL DE MERELES CARDOSO - CPF: 979.309.461-34 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002737-91.2019.8.11.0007

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA VIA ADMINISTRA - INDENIZAÇÃO QUITADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, por necessidade de complementação do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

A Lei Complementar no 207/2024 extinguiu o DPVAT e criou o SPVAT, mas assegurou que os sinistros ocorridos sob a vigência da lei anterior (no 6.194/74) permaneçam regidos por ela.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Quitada a indenização pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1002737-91.2019.8.11.0007

APELANTE:
Marilza Miguel De Mereles Cardoso

APELADA:
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA

APELANTE:
Marilza Miguel De Mereles Cardoso

APELADA:
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA

2a Vara Cível De Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de

Marilza Miguel De Mereles Cardoso e Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT movida em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido da autora e ainda condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50, a título de complementação do seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Do mesmo modo, diante da sucumbência parcial da parte autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor do pedido inicial e o valor da condenação, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação da Autora
(Id.

217855343): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto alega

que a autora não compareceu à perícia médica por estar internada devido a outro problema de saúde.

Afirma que a sentença desconsiderou as provas apresentadas pela autora e ignorou a necessidade de realização de perícia médica para confirmar as lesões e sequelas. Defende que a falta de perícia adequada configura cerceamento de defesa, e que fere os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que a decisão do juízo de primeira instância, que condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, é equivocada e deve ser reformada. Argumenta que não deveria ser responsabilizada por essas despesas, pois só buscou a via judicial após ter seus direitos negados pela seguradora, que não pagou a indenização correta.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com a declaração de nulidade da decisão de primeira instância e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia médica, a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Além disso, requer-se a inversão do ônus da prova, para que a seguradora Requerida arque com as despesas da perícia, em observância ao princípio da razoabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação da Seguradora
(Id. 218058917): Defende a reforma da sentença, porquanto aduz que o pedido inicial é vedado pelos artigos 319 e seguintes do Código Civil, já que o pagamento indenizatório foi realizado anteriormente, sem ressalvas, para configurar quitação ampla e total.

Afirma que
perícia médica constatou que a redução funcional do joelho é de 25%, assim caracterizado invalidez parcial e não total. A par disso, ressalta o valor indenizatório pago pela seguradora, de R$ 2.531,25, é suficiente para cobrir a lesão, não havendo necessidade de complementação.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, com base na quitação total e nos artigos 319 e seguintes do Código Civil.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

da seguradora:
pelo desprovimento (Id. 218058923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002737-91.2019.8.11.0007

V O T O

Apelação de

Marilza Miguel De Mereles Cardoso e Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT movida em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido da autora e ainda condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50, a título de complementação do seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Do mesmo modo, diante da sucumbência parcial da parte autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor do pedido inicial e o valor da condenação, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência e determinar nova perícia ou determinar a quitação do valor indenizatório a título de seguro obrigatório.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A parte apelante defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de
que a autora não compareceu à perícia médica por estar internada devido a outro problema de saúde.

Em que pese as alegações da autora, o médico perito confirmou que ela compareceu à perícia médica realizada em 14/10/2020 e que o laudo de ID 218058877 se refere a ela (Id. 218058904 e 218058907).

Além disso, embora a autora negue ter comparecido à perícia médica, não apresentou nenhuma comprovação de
internação

hospitalar
. Portanto, a simples negação do comparecimento não é suficiente para invalidar a sentença.

Vale ressaltar que os atos praticados pelo perito judicial gozam de fé pública, assim, as informações por ele lançadas no laudo pericial possuem presunção de veracidade até que se prove o contrário.

Sobre a matéria é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL DÚBIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo
. O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade” (TJMT, 1018382-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2.
Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
. 3. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 465, 473 E 480 DO CPC. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUITADA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SÚMULA No 474 DO STJ. 1. É de ser afastada a prefacial de cerceamento de defesa, arguida com base em que a prova pericial deveria ser efetuada por especialista em ortopedia/traumatologia e, portanto, nova perícia deve ser realizada.
Desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo por profissional abalizado e idôneo de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.
2. A Lei no 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. 3. A pretensão do recorrente é de complementação do valor a ele conferido a título do seguro obrigatório na esfera administrativa, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 29.11.2014. 4. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na tabela anexa à Lei no 6.194/1974, acrescentada pela Lei no 11.945/2009. 5. No caso concreto, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o montante de indenização efetuado pela seguradora e confirmado como correto na sentença foi graduado com base na legislação vigente e de acordo com as lesões/sequelas constatadas no laudo pericial realizado, tornando, portanto indevida a complementação pretendida. 6. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da demandada, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, No 70076098847, Quinta Câmara Cível, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018, Publicação: 09-04-2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO.
I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Tendo a sentença se baseado em laudo pericial colhido em juízo, no qual foram obedecidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e não tendo o demandante trazido aos autos qualquer prova que corrobore suas alegações de nulidade e vício da perícia realizada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada
. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório - DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008. IV. No caso concreto, tendo em vista o laudo pericial, verifica-se que o valor apurado administrativamente encontra-se de acordo com as lesões sofridas pela parte autora. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, No 70075959973, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2017, Publicação: 23-01-2018).

Não demonstrada erro ou equívoco da análise do médico perito
, o
laudo é plenamente válido, porquanto
não se configura o cerceamento de defesa
.

Em relação ao
valor indenizatório pago pela seguradora, de R$ 2.531,25, ser suficiente para cobrir a lesão.

De início, destaca-se a promulgação da Lei Complementar no 207 em 16 de maio de 2024, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), a qual revogou a Lei no 6.194/74. Contudo, a referida legislação, em seu art. 15, estabelece que as indenizações do Seguro DPVAT para acidentes ocorridos durante a vigência da Lei no 6.194/74 permanecerão regidas por esta, com a regulamentação complementar aplicável. Veja:

“
Art. 15.
As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (
DPVAT
) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei no
6.194
, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do
DPVAT
), permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável.”

A parte autora relata ter sido vítima de um acidente automobilístico ocorrido no dia 04/09/2002, em Alta Floresta – MT.
Dessa forma, o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 218058877) concluiu que a lesão sofrida pela autora decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e consiste em dano corporal parcial, de repercussão avaliada em 25%, para lesão em joelho esquerdo.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.
”, fixado em 25% do teto (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão da autora, avaliada em 25%, tem sua indenização correspondente a R$ 843,75.

Abatido o valor recebido pela via administrativa (R$ 2.362,50, conforme declarado pela própria autora na petição inicial – Id. 218058827).

No caso, a apuração administrativa levou a montante maior que o identificado judicialmente, de modo que a indenização resta quitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da autora
e
dá-se provimento ao recurso da seguradora,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, porquanto a indenização já foi quitada pela via administrativa.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência e mantém apenas a condenação da autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, observado a suspensão da exigibilidade, em razão da condição da autora de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024